Tribunal: TJSP
Processo: 2253185-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DERMOLIPECTOMIA E MAMOPLASTIA PÓS CIRURGIA DE REDUÇÃO DE OBESIDADE MÓRBIDA – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR ITENS QUE FAZEM PARTE DO TRATAMENTO OBRIGATÓRIO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – O VALOR DA MULTA DIÁRIA DEVE SER MANTIDO PORQUE TEM POR FIM ESTIMULAR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DERMOLIPECTOMIA E MAMOPLASTIA PÓS CIRURGIA DE REDUÇÃO DE OBESIDADE MÓRBIDA – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR ITENS QUE FAZEM PARTE DO TRATAMENTO OBRIGATÓRIO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – O VALOR DA MULTA DIÁRIA DEVE SER MANTIDO PORQUE TEM POR FIM ESTIMULAR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.